Tribunal: STF
Processo: RE 422148
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO - 
   GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO - LEI Nº 9.503/94 DO 
   ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO - OFENSA 
   AO ART. 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECLARAÇÃO 
   INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE (RE 426.059/SC) - SÚMULA 
   VINCULANTE Nº 4 - APLICABILIDADE AO CASO - RECURSO DE AGRAVO 
   PROVIDO.